Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034264-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO DE MATOS ROSA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.885.806/0001-28 (AGRAVADO), PAULO DE MATOS ROSA - CPF: 175.822.451-72 (AGRAVADO), NIUZA ALVES DA SILVA ROSA - CPF: 390.531.051-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. TEMA 1.137/STJ. SUBSIDIARIEDADE NÃO OBSERVADA. EXISTÊNCIA DE BENS JÁ LOCALIZADOS VIA RENAJUD. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento manejado nos autos de execução de título extrajudicial, manteve o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão proferido deve ser retratado à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.137.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.137/STJ assentou que, nas execuções cíveis regidas pelo CPC, a adoção de meios executivos atípicos exige, cumulativamente, observância da efetividade e da menor onerosidade, subsidiariedade, fundamentação adequada, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e limitação temporal.

4. O acórdão submetido a reexame não afastou, em tese, a possibilidade de utilização da CNIB nem negou a incidência do art. 139, IV, do CPC. A conclusão adotada restringiu-se ao caso concreto, no qual a providência foi reputada prematura diante da existência de bens já localizados e ainda não alcançados pelas medidas executivas típicas cabíveis.

5. A existência de dois veículos identificados em nome dos executados, sem pedido de penhora, avaliação ou alienação, demonstra a inobservância do requisito da subsidiariedade, que constitui precisamente uma das condições afirmadas pelo STJ como indispensável à adoção de providência executiva atípica.

6. Embora um dos fundamentos acessórios do acórdão tenha atribuído ao repetitivo alcance mais restrito, tal premissa não integra o núcleo decisório do julgado, pois o fundamento determinante permaneceu assentado na ausência de esgotamento, ou ao menos de efetiva tentativa, dos meios executivos ordinários antes da postulação da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“1. A indisponibilidade de bens via CNIB, como medida executiva atípica, reclama observância estrita do requisito da subsidiariedade. 2. A existência de bens previamente localizados em sistemas oficiais, sem requerimento de constrição pelos meios executivos ordinários, impede o deferimento imediato da providência excepcional. 3. Não há retratação quando o acórdão anteriormente proferido se mostra compatível, em seu fundamento determinante, com a tese firmada no Tema 1.137/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 797, 835 e 1.030, II; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.137; STJ, REsp nº 1.743.330/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, REsp nº 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de Recurso Especial por Banco do Brasil S/A, em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, no agravo de instrumento interposto pela instituição financeira nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0010368-06.2016.8.11.0041, que indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens dos executados no sistema CNIB.

A Vice-Presidência, ao proceder ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.137.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Câmara, por força do juízo de admissibilidade do recurso especial, gira em torno da correta aplicação do art. 139, IV, do CPC, em especial à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.137.

A tese firmada pelo STJ é a seguinte:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

No julgamento do agravo de instrumento, esta eg. Câmara consignou que o pedido de inscrição no CNIB, tal qual como formulado, seria precipitado considerando os contornos do caso concreto, nos termos da ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA 1.1137/STJ REJEITADA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA QUE SE REVELA PREMATURA. BENS LOCALIZADOS VIA RENAJUD E NÃO EXPLORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens dos executados via sistema CNIB, nos autos de execução de título extrajudicial em curso desde 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a afetação do Tema 1.137/STJ impõe o sobrestamento do feito, diante da controvérsia acerca das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC e (ii) se é legítima a utilização do CNIB, como medida executiva atípica, quando há bens localizados nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, ainda não constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desnecessidade de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.137/STJ, pois, no caso concreto, a medida impugnada tem natureza patrimonial e registral, distinta das medidas coercitivas de cunho pessoal discutidas no repetitivo.
4. A jurisprudência do STJ admite a utilização do CNIB como medida executiva atípica, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. No caso, há registro de veículos em nome dos executados, identificados via sistema RENAJUD, cuja constrição não foi sequer requerida, revelando a prematuridade da medida requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“A existência de bens passíveis de constrição nos sistemas oficiais, ainda não penhorados, impede o deferimento imediato da indisponibilidade via CNIB.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, AI 1.033.799-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.
(N.U 1034264-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Na hipótese, o acórdão submetido a reexame não afastou a admissibilidade da utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB como instrumento de reforço da atividade executiva, tampouco negou a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. O que se assentou, em verdade, foi que, nas circunstâncias concretamente delineadas nos autos, o deferimento da providência postulada se mostrava precipitado, diante da existência de bens já localizados e ainda não submetidos às medidas executivas ordinárias cabíveis.

Conforme registrado no voto condutor, a última pesquisa realizada via sistema RENAJUD revelou a existência de dois veículos em nome dos executados (id. 184605946) e, apesar disso, o exequente não formulou requerimento de penhora, avaliação ou alienação desses bens, optando por postular diretamente a indisponibilidade patrimonial por meio da CNIB. O fundamento decisivo do julgado, portanto, foi a não observância da subsidiariedade, exatamente um dos requisitos que o Tema 1.137 depois positivou como tese vinculante.

É certo que um dos fundamentos lançados no acórdão, ao rejeitar a preliminar de suspensão então suscitada, partiu da compreensão de que o Tema 1.137 diria respeito precipuamente a medidas coercitivas de cunho pessoal. Após o julgamento do repetitivo, essa premissa não mais subsiste tal como anteriormente enunciada, pois a tese firmada possui alcance mais amplo e abrange, em geral, os meios executivos atípicos no âmbito das execuções cíveis. Essa circunstância, contudo, não conduz à retratação do julgado, porque não atinge o núcleo decisório do acórdão, assentado na ausência, no caso concreto, do requisito da subsidiariedade, agora expressamente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça como condição necessária à adoção da providência excepcional.

Diante do exposto, em JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantenho o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026